Tribunal: TJPA
Processo: 0819540-81.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819540-81.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ALESSANDRA DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº
0819540-81.2022.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO:
ALESSANDRA DA SILVA CHAVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE ANTERIOR AO LAUDO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face de sentença que reconheceu o direito da servidora Alessandra da Silva Chaves, Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de 08/07/2022, com compensação de valores de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há previsão legal municipal apta a autorizar o pagamento do adicional de periculosidade; (
ii
) verificar se o laudo técnico elaborado pelo Município é suficiente para comprovação da atividade perigosa; (
iii
) estabelecer o termo inicial para pagamento do adicional, considerando a vedação de retroatividade anterior ao laudo; e (
iv
) avaliar se existe risco de grave dano ao erário capaz de afastar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à elaboração de laudo técnico.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo próprio Município em junho de 2021, atesta a periculosidade nas funções desempenhadas pelos Guardas Municipais, preenchendo o requisito legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece de forma reiterada o direito de guardas municipais ao adicional de periculosidade quando comprovada atividade perigosa e existente previsão legal local.

O Superior Tribunal de Justiça, firma
o entendimento
que o pagamento de adicional de periculosidade não pode retroagir a período anterior à elaboração do laudo técnico, afastando qualquer presunção de periculosidade pretérita.

A sentença, ao fixar o termo inicial em 08/07/2022, data do requerimento administrativo, respeita os limites fixados pela jurisprudência do STJ, já que o laudo é de junho/2021.

A vedação à cumulação de insalubridade e periculosidade foi corretamente observada, com determinação de compensação dos valores pagos, nos termos do art. 82, § 2º, da Lei Municipal nº 17.431/2010.

O alegado risco de grave impacto financeiro ao erário não se sustenta, pois não foi demonstrado de forma concreta e não pode servir como justificativa para afastar direito legalmente previsto e comprovado tecnicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de periculosidade é devido ao servidor Guarda Municipal quando houver previsão legal local e comprovação da atividade perigosa por laudo técnico elaborado pela Administração.

O pagamento do adicional não pode retroagir a período anterior ao laudo técnico que atesta a periculosidade, conforme orientação firmada pelo STJ
.

A compensação entre os adicionais de insalubridade e periculosidade deve ser observada, diante da vedação legal à cumulação.

Alegações genéricas de risco ao erário não afastam o direito subjetivo do servidor quando presentes previsão legal e comprovação técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82, § 2º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §11, 932, VIII, 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018; STJ,
AgInt
no REsp 2125559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1874569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23/10/2023; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/11/2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a decisão monocrática que julgou recurso de Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por ALESSANDRA DA SILVA CHAVES, Guarda Municipal.

Na origem, a autora pleiteou o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo formulado em 08/07/2022. Alegou exposição a risco permanente no desempenho da função, juntando Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (2021) elaborado pelo próprio Município.

A sentença de ID nº 25965099, julgou procedentes os pedidos, determinando a implementação do adicional, o pagamento retroativo e a compensação de valores de insalubridade.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível (ID nº 25965101) , na qual alegou: (i) ausência de regulamentação municipal específica; (ii) impossibilidade de extensão automática do art. 7º, XXIII, da CF/88; (iii) ausência de contemporaneidade do laudo; (iv) vedação de cumulação com insalubridade; (v) necessidade de concessão do efeito suspensivo, em razão do alegado risco de dano grave ao erário diante de demandas semelhantes em curso.

A Apelação foi apreciada por decisão monocrática de ID nº 27624727, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. A decisão fundamentou-se na existência de previsão legal no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 17.431/2010), no laudo técnico produzido pela municipalidade e na jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade aos guardas municipais.

O Município interpôs o presente Agravo Interno (ID 29033383) alegando, em síntese, que: (i) não existe regulamentação municipal válida para concessão do adicional; (ii) o art. 7º, XXIII, da CF/88 não se aplica automaticamente a servidores estatutários; (iii) o laudo técnico seria insuficiente e não abrangeria o período pleiteado; (iv) seria inviável pagar retroativos com base em laudo posterior; (v) há vedação de cumulação com insalubridade; e (vi) haveria risco de grave impacto financeiro ao erário. Requer, por isso, a reforma da decisão e o julgamento colegiado da apelação.

Intimada, a agravada apresentou Contraminuta (ID 29356714), requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte redação:

“A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta ao ente municipal ao pagamento do adicional de periculosidade à servidora pública autora, na qualidade de Guarda Municipal.

O adicional de periculosidade ora pleiteado, por sua vez, está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

O Art. 39 da CF/88, no entanto, ao ser alterado pela Emenda n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, precisamente no inciso XXIII, que determina que sejam estendidos aos servidores ocupantes de cargo público os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais, o referido adicional, verbis:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

Nota-se, portanto, que o adicional de periculosidade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual fora estendido aos servidores públicos, não consta mais no rol do §3º do art. 39.

A Emenda Constitucional nº 19/98, deve ser ressaltado, não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas e alíquotas a serem aplicadas.

Desse modo, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de periculosidade.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de ausência de regulamentação. A Lei Municipal nº 17.431/2010 prevê expressamente a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando a concessão à realização de laudo técnico específico, nos termos do art. 79 e seguintes.

No caso concreto, há nos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pela própria administração municipal em junho de 2021, reconhecendo as condições de periculosidade nas atividades desenvolvidas pelos guardas municipais, com base no Anexo 3 da NR-16.

Dessa forma, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de guarda municipal, que por ele optarem.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS-- GUARDASMUNICIPAIS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEIMUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de periculosidade, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)

2- É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003).

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do mandamus. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010773-61.2016.8.14.0040 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)”.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA BRIGADISTA MUNICIPAL. ANALOGIA COM A LEI DO BOMBEIRO CIVIL. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Afuá contra sentença que reconheceu o direito da autora, brigadista municipal, ao recebimento de adicional de periculosidade, no percentual de 30%, com base na analogia à Lei nº 11.901/2009, referente aos bombeiros civis, em razão da habitualidade no combate a incêndios, diante da inexistência de corpo de bombeiros na cidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o brigadista municipal faz jus ao adicional de periculosidade pela exposição a risco em suas atividades de combate a incêndios, equiparando-se aos direitos conferidos aos bombeiros civis pela Lei nº 11.901/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal assegura o adicional de periculosidade para atividades perigosas, sendo que a Emenda Constitucional nº 19/1998 permite que os entes federativos editem leis específicas para regulamentação do tema.

4. A Lei Municipal nº 076/91 de Afuá prevê o adicional para servidores expostos a risco de vida. A equiparação das atividades dos brigadistas municipais às dos bombeiros civis, diante da inexistência de corpo de bombeiros na cidade, justifica a aplicação do adicional de periculosidade previsto na Lei nº 11.901/2009.

5. A sentença reconheceu corretamente o direito ao adicional de periculosidade, dada a habitualidade das atividades de combate a incêndios desempenhadas pela autora. Não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, e a ausência de perícia não desqualifica o direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: 1. Brigadistas municipais, em atividade habitual de combate a incêndios, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação local e por analogia à Lei nº 11.901/2009."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei nº 11.901/2009; Lei Municipal nº 076/91 de Afuá.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma. (ApCiv - Processo Nº. 0001542-27.2016.8.14.0002 – Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público)”.

Quanto ao termo inicial, a sentença limitou os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo (08/07/2022), em estrita observância à orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a retroatividade dos efeitos remuneratórios a período anterior à elaboração do laudo técnico, conforme fixado no julgamento do PUIL 413/RS e reafirmado em recentes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL . IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS . PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida .Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. II - A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores. III - Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores . Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Nesse sentido: PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018, AgInt no REsp n. 1 .874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953 .114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1 .706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema ."V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)”

Ademais, a sentença cuidou de afastar a cumulação de adicionais, determinando a compensação de eventuais valores pagos a título de insalubridade, em consonância com o disposto no art. 82, § 2º, da Lei Municipal nº 17.431/2010.

Por fim, no que tange aos critérios de correção monetária e juros de mora, a sentença aplicou adequadamente os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905/STJ.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do RITJPA, conheço e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A controvérsia recursal resume-se a saber se é válida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, no mérito, se a servidora tem direito ao adicional de periculosidade, diante das alegações do Município de falta de regulamentação, insuficiência do laudo técnico, impossibilidade de retroatividade e risco financeiro.

O presente Agravo Interno não merece prosperar, devendo ser mantida, em sua integralidade, a Decisão Monocrática agravada, porquanto a matéria devolvida a esta Egrégia Turma já foi devidamente analisada e decidida em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores. Explico.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO

A tese de que o adicional de periculosidade não seria devido por ausência de regulamentação específica não se sustenta. Conforme já explicitado na Decisão Monocrática, a Emenda Constitucional nº 19/98, ao retirar o inciso XXIII do art. 7º do rol de direitos estendidos aos servidores públicos no §3º do art. 39 da CF/88, apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas.

No caso do Município de Marabá, o artigo 82 da Lei Municipal nº 17.431/2010 prevê expressamente a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida.

Vejamos:

Ademais, o direito do Agravado foi reconhecido com base no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pela própria administração municipal em junho de 2021, que atestou as condições de periculosidade nas atividades desenvolvidas pelos Guardas Municipais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao adicional de periculosidade desde que haja previsão em lei local e comprovação das condições perigosas.

Vejamos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO LOCAL. RECONHECIMENTO POR LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, reconheceu o direito de Samuel Silva de Souza, servidor público ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, determinando sua implementação nos vencimentos, com pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, deduzidos os valores pagos a título de insalubridade, além da fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito ao adicional de periculosidade ao guarda municipal, diante de previsão legal local e comprovação por laudo técnico; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação infralegal específica impede a concessão do benefício; (iii) determinar se é cabível a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade e o termo inicial para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, com a EC nº 19/1998, delega à legislação infraconstitucional de cada ente federado a competência para disciplinar o pagamento de adicionais como o de periculosidade aos servidores públicos.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008) e o Estatuto da Guarda Municipal (Lei nº 17.431/2010) preveem expressamente o direito ao adicional de periculosidade, condicionado à comprovação por laudo técnico, limitando-se ao percentual de até 30% sobre o vencimento-base.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade em junho de 2021, atesta a exposição dos guardas municipais a risco de vida, enquadrando suas atribuições como perigosas, conforme Anexo 3 da NR-16, satisfazendo o requisito legal para concessão do adicional.

A ausência de regulamentação infralegal não inviabiliza a concessão do adicional, desde que haja previsão legal e prova técnica da periculosidade, não se admitindo a omissão administrativa como obstáculo ao exercício do direito subjetivo do servidor.

A legislação municipal determina a impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, sendo legítima a opção expressa do servidor pela substituição, nos termos do art. 79, §2º, da Lei nº 17.331/2008.

O termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade coincide com a data do requerimento administrativo do servidor (05/07/2022), diante da comprovação da exposição ao risco e da inércia da Administração.

Os valores eventualmente pagos a título de insalubridade no mesmo período devem ser deduzidos, conforme previsto na sentença e na legislação local.

Os consectários legais, juros e correção monetária, devem ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pela EC nº 113/2021, Temas 810/STF e 905/STJ, e Súmula 43/STJ.

Não há motivo para redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, diante da inexistência de hipótese legal para aplicação da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de periculosidade é devido ao guarda municipal quando houver previsão legal local e comprovação da atividade perigosa por laudo técnico, sendo dispensável regulamentação infralegal complementar.

A opção do servidor pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade é legítima, desde que observada a vedação à cumulação prevista em lei.

A omissão administrativa na implementação de adicional legalmente previsto não impede o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor, quando atendidos os requisitos legais e probatórios.

O termo inicial para pagamento do adicional corresponde à data do requerimento administrativo, desde que já constatada a exposição ao risco, e os valores de insalubridade recebidos no período devem ser compensados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008 (arts. 79 a 81); Lei Municipal nº 17.431/2010; CPC, art. 85, §3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Temas 810/STF e 905/STJ; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão monocrática, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJPA, Apelação nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19/05/2025; TJPA, Apelação nº 0804181-57.2023.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19/05/2025; TJPA, Apelação nº 0818623-62.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818657-37.2022.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0818636-61.2022.8.14.0028; Apelação nº 0818629-69.2022.8.14.0028, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818634-91.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )”

Portanto, descabe a alegação de inexistência de previsão legal para a concessão do adicional de periculosidade ou de ausência de laudo pericial.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE LAUDO INDIVIDUALIZADO. TERMO INICIAL

O Agravante alega a impossibilidade de cumulação do adicional de periculosidade com o de insalubridade e a ausência de laudo individualizado.

Quanto à cumulação, a própria sentença de primeiro grau, mantida pela Decisão Monocrática, enfrentaram de forma direta a questão da vedação à cumulação entre os adicionais de insalubridade e periculosidade, determinando, de modo claro e fundamentado, a compensação de quaisquer valores eventualmente pagos a título de insalubridade. Tal providência observa fielmente o comando do art. 82, § 2º, da Lei Municipal nº 17.431/2010, assegurando a correta aplicação do regime jurídico local e evitando a percepção simultânea de verbas incompatíveis.

No que tange à ausência de laudo individualizado, o LTCAT elaborado pelo Município em 2021, que é um documento oficial da própria Administração, já reconheceu as condições de periculosidade para a categoria dos Guardas Municipais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional está condicionado ao laudo pericial comprobatório, o qual, no caso, é o LTCAT da municipalidade.

A Decisão Monocrática, ao fixar o termo inicial do pagamento a partir de 08/07/2022 (data do requerimento administrativo), agiu em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a retroatividade dos efeitos remuneratórios a período anterior à elaboração do laudo técnico.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Afasta-se a alegação de supressão de instância e inovação recursal quando a parte, diligentemente, apresenta embargos de declaração para que a Corte de origem pronuncie-se acerca dos argumentos que poderiam alterar o resultado do julgamento da apelação e o Tribunal, ainda que apenas acolha os embargos para fins de prequestionamento, analisa a matéria. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1874569 PR 2020/0113394-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)”

O LTCAT foi elaborado em junho de 2021. O requerimento administrativo foi em 05/07/2022.

Portanto, a Decisão Monocrática está em perfeita sintonia com a orientação do STJ, pois o pagamento retroativo foi limitado a um período posterior à elaboração do laudo (LTCAT de junho/2021), afastando qualquer alegação de ilegalidade ou retroatividade indevida.

DO RISCO AO ERÁRIO (PERICULUM IN MORA INVERSO)

A alegação de risco de grave dano ao erário (periculum in mora inverso) é genérica e não demonstra, de forma concreta, a inviabilidade da manutenção da decisão. O reconhecimento de um direito legalmente previsto e comprovado por laudo técnico da própria Administração não pode ser obstado por meras alegações de dificuldades orçamentárias, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

A Decisão Monocrática, ao manter a sentença, apenas garante o cumprimento de uma obrigação legal do Município para com seu servidor, que exerce atividade de risco, conforme reconhecido em documento oficial e com fundamento na legislação do Município.

Diante do exposto, verifica-se que o Agravante não trouxe qualquer argumento novo ou fundamento jurídico que justifique a reforma da Decisão Monocrática, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável à espécie.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a Decisão Monocrática, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025